Tribunal: STF
Processo: RE 97879
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-23
Data de publicação: 1984-03-23

Ementa:
- SÚMULA 282. PREQUESTIONAMENTO. E INADMISSIVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA, A
QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO FORA DELA.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CABIAM EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO RECORRIDO.